Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-80.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002761-80.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA FARIAS - CPF: 894.844.871-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
QUE
DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, pe
rmanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais.

2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003).

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002761-80.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
MANOEL PEREIRA FARIAS

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

MANOEL PEREIRA FARIAS ajuizou reclamação em face DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID176809683/PJe2. Entendeu que: a) não ficou evidenciada a compra e venda do veículo, noticiada na inicial; b) o vendedor, ora reclamante, não tomou as cautelas necessárias para a realização de transferência do veículo; e c) permanece responsável pelo pagamento de impostos e taxas devidos a fim de retirar segunda via do DUT e comunicar a venda com os corretos dados do novo proprietário. Julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 176809684/PJe2. Sustentou, em resumo, que: a) o veículo se trata de bem móvel, de forma que sua propriedade se transmite com a simples tradição; e b) não deve ser mais considerado dono do veículo, porquanto renunciou à propriedade dele. Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

As partes reclamadas apresentaram contrarrazões no ID 176809686/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência de veículo.

Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito.

Uma vez efetuada a
comunicação, o Estado não poderá cobrar e nem responsabilizar o antigo proprietário pelos encargos do veículo, relativo ao período posterior a comunicação.

Nesse sentido:

(...) II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. (...)(STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1118. REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Vale destacar que, com base no Princípio da Legalidade Estrita, o Ente Público somente pode fazer o que a lei expressamente autoriza (art. 37 da CF e STJ RMS 20118 / RJ).

Neste contexto, nota que o CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor do registro de veículo, limitando apenas em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante.

Além disso, calha dizer que não obstanteo artigo art. 1.275, II do Código Civil, dispor que se perde a propriedade pela renúncia, não se pode olvidar a regra prevista pelo art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo a qual todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigator
iamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente
registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem. Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do C
ertificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há prova de que a parte reclamante providenciou a comunicação de venda da Motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, ano/modelo 2009/2009, placa
ECL8378, RENAVAM 00146699718, cor Cinza, e nem tampouco há evidências da venda do veículo, elemento este imprescindível para afastar sua responsabilidade do alienante, assim como hábil a transferir o registro do veículo sob a propriedade do suposto comprador.

Portanto, para todos os efeitos legais, a parte reclamante continua responsável pelos débitos, multas e, inclusive, pela propriedade do veículo supostamente alienado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023